Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-31.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra menor de 14 (catorze) anos, frequentemente cometidos às ocultas, à míngua de testemunhas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação. 1. 1. A vítima descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, o que foi corroborado pela prova testemunhal, não havendo que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação.
2. Incabível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), quando verificado que a conduta do acusado se amolda ao delito descrito no art. 217-A do Código Penal.
3. Recurso conhecido desprovido.